Tribunal: TJPA
Processo: 0804896-81.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804896-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIA SANTOS SILVA

AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECÁLCULO IMEDIATO DE PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. “PLANO MAIS FÁCIL”. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO INVERSO AO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consorciada contra decisão que, em ação revisional de contrato de consórcio c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada a determinar o recálculo e a emissão de boletos com redução da taxa de administração e do fundo de reserva a parâmetros de mercado, sob alegação de falha no dever de informação, aumento expressivo das parcelas após a contemplação, onerosidade excessiva, comprometimento de renda e risco de inadimplência e negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o recálculo liminar das parcelas de contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a taxa de administração de 21% e o fundo de reserva de 6% configuram abusividade apta a justificar a revisão imediata do contrato; (iii) determinar se o aumento das parcelas após a contemplação, no âmbito do “Plano Mais Fácil”, decorre de falha informacional ou de aplicação de regra contratual inerente à modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados quando a alegação de abusividade contratual depende de instrução probatória e perícia contábil.

O sistema de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, vincula as prestações ao valor do bem referenciado, de modo que a fixidez das parcelas se mostra incompatível com a preservação do poder de compra dos consorciados contemplados em momentos distintos.

A adesão ao “Plano Mais Fácil” demonstra, em cognição sumária, que a agravante optou por modalidade com pagamento reduzido de 75% da parcela até a contemplação, de modo que o aumento posterior decorre da escolha pelo recebimento integral do crédito, da recomposição da diferença anteriormente não paga e da valorização do bem.

A taxa de administração de 21%, por si só, não evidencia abusividade, pois o STJ, no REsp 1.114.606/PR e na Súmula 538, firmou entendimento de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar esse encargo, sem limitação ao percentual de 10%.

O fundo de reserva de 6% possui previsão no art. 27, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, destina-se à proteção do grupo contra inadimplência e tem eventual saldo remanescente restituído ao final do grupo, afastando, em cognição sumária, prejuízo definitivo à consumidora.

O parecer técnico unilateral não constitui prova inequívoca de ilegalidade suficiente para justificar a redução liminar das parcelas, especialmente quando a controvérsia exige análise contratual e contábil aprofundada.

A redução individual das parcelas antes da instrução probatória gera risco de dano inverso ao grupo consorcial, pois a arrecadação integral sustenta a contemplação dos demais participantes e preserva a saúde financeira da coletividade.

A decisão agravada privilegia a estabilidade contratual e a preservação do grupo de consórcio diante de alegações que demandam dilação probatória, inexistindo, neste momento processual, vício de consentimento ou abusividade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para recálculo de parcelas de consórcio exige prova inequívoca de ilegalidade contratual e não se justifica quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A variação das parcelas em contrato de consórcio, vinculada ao valor do bem referenciado e à modalidade contratada, não configura abusividade evidente em cognição sumária. 3. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser livremente pactuada pela administradora, nos termos da orientação do STJ, salvo prova concreta de abusividade específica. 4. A redução liminar das parcelas de um consorciado pode gerar dano inverso ao grupo consorcial quando compromete a arrecadação necessária à contemplação dos demais participantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, V; Lei nº 11.795/2008, arts. 3º, § 2º, e 27, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.177/1991, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ, REsp nº 1.114.606/PR; TJSP, Apelação Cível nº 1001888-13.2023.8.26.0153, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJCE, Apelação Cível nº 0201000-38.2022.8.06.0034, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5054700-55.2024.8.24.0000, Rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 28.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
NADIA SANTOS SILVA
, tendo como agravados

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

25

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NADIA SANTOS SILVA
irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
da AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MARGEM CONSIGNADA ULTRAPASSADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo nº 0801227-87.2026.8.14.0301) ajuizada contra
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em breve resumo da inicial, a autora alega que a autora, servidora pública federal e que os descontos mensais em sua remuneração, decorrentes de diversos contratos de empréstimo, ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida. Sustenta que tal situação configura superendividamento e compromete o seu sustento e o de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

O Magistrado, indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando na liberdade que as administradoras de consórcio possuem para fixar suas taxas, conforme entendimento jurisprudencial, concluindo pela ausência de elementos que evidenciassem, naquele momento, a probabilidade do direito da autora (id. 167070854- autos originais), nos seguintes termos:

Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Em suas razões recursais, a agravante, alegando, em síntese, que Agravada teria violado o
Código de Defesa do Consumidor
ao não prestar informações claras e adequadas sobre a possibilidade de reajuste das parcelas, quebrando a legítima expectativa da consumidora de que os valores seriam fixos.

Alega, a existência de

aumento de quase 150% no valor das parcelas tornou o contrato excessivamente oneroso, comprometendo o sustento da Agravante e violando o Art.
6º
, V, do CDC.

Sustenta a presença da

probabilidade do direito

que estaria demonstrada pelo parecer técnico, que aponta a abusividade das taxas cobradas em comparação com a média de mercado, e pela flagrante violação à oferta de parcelas fixas, asseverando que o perigo de dano é iminente, pois a manutenção dos pagamentos nos valores atuais compromete severamente o orçamento da Agravante, com risco de inadimplência e negativação de seu nome.

A Agravante argumenta que a concessão da tutela é uma medida reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a Agravada poderá cobrar os valores retroativamente.

Ao final, a Agravante requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que a Agravada recalcule e emita os próximos boletos com as taxas de administração e fundo de reserva ajustadas aos parâmetros de mercado, sob pena de multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 34417246).

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 35128936), defendendo a legalidade do contrato. Esclareceu que a Agravante aderiu ao "Plano Mais Fácil", que prevê parcelas reduzidas (75%) até a contemplação. Após ser contemplada e optar pelo crédito integral, as parcelas foram ajustadas para recuperar o desconto concedido, somando-se à valorização do bem, conforme a Lei nº 11.795/2008.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 35233533).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para o recálculo imediato das parcelas de contrato de consórcio, sob a alegação de abusividade na taxa de administração (21%) e no fundo de reserva (6%), bem como de falha no dever de informação quanto à variabilidade das prestações e à onerosidade excessiva decorrente da adesão ao "Plano Mais Fácil", o qual resultou em expressivo aumento do valor mensal após a contemplação da cota.

Inicialmente, a Agravante sustenta que houve quebra de expectativa e falha no dever de informação, alegando que as parcelas deveriam ser fixas.

Explico. Como é cediço, o consórcio é um sistema de autofinanciamento coletivo regido pela Lei nº 11.795/2008. Por definição legal (art. 27, § 1º), as prestações são vinculadas ao valor do bem referenciado. A fixidez de parcelas é incompatível com o sistema, pois impediria que os últimos contemplados tivessem poder de compra idêntico aos primeiros, colidindo com o princípio da isonomia do grupo.

Ademais, quanto ao "Plano Mais Fácil", a documentação acostada (Id. 35128936) demonstra que a Agravante aderiu conscientemente a uma modalidade específica que permitia o pagamento de apenas 75% da parcela até a contemplação.

O aumento expressivo de R$ 600,00 para R$ 1.500,00 não é arbitrário, mas decorre da opção da própria consorciada em receber o crédito integral (100%) após a contemplação. Ao fazer essa escolha, a diferença de 25% não paga anteriormente é, por força contratual, diluída nas parcelas restantes, somando-se à valorização de mercado do veículo.

Portanto, não se verifica neste momento a "falta de justificativa clara", mas sim a aplicação de regra contratual benéfica da qual a autora usufruiu na fase inicial.

Outrossim, a Agravante utiliza um parecer técnico unilateral para alegar que as taxas de 21% (administração) e 6% (fundo de reserva) superam a média de mercado.

Todavia, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.114.606/PR) e consolidado na Súmula 538, firmou que as administradoras possuem plena liberdade para fixar a taxa de administração. O percentual de 21% é prática comum no setor e não configura, por si só, abusividade.

No que concerne ao fundo de reserva, a cobrança de 6% visa a proteção do grupo contra a inadimplência, sendo permitida pelo art. 27, § 2º da Lei 11.795/2008. Eventuais saldos remanescentes são restituídos ao final do grupo, não havendo prejuízo definitivo à consumidora.

No mais, em análise perfunctória verifica-se que a pretensão de recálculo liminar com base em "parâmetros médios" (18% e 5%) carece de verossimilhança, pois a revisão de cláusulas contratuais em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca de ilegalidade, o que não ocorre quando as taxas seguem a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sendo assim, a redução unilateral das parcelas de um único consorciado, sem o devido processo legal e instrução probatória (perícia contábil), gera um perigo de dano inverso ao grupo.

O consórcio depende da arrecadação integral para contemplar os demais membros; a redução pretendida comprometeria a saúde financeira da coletividade de consorciados que ainda aguardam o crédito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. A autora firmou contrato de consórcio para aquisição de um automóvel, com taxa de administração estipulada em 20%. Alegou abusividade da taxa e pleiteou sua redução para 12%, além da restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de administração de 20% é abusiva e se há direito à restituição em dobro e indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3. O STJ, por meio da Súmula 538, estabelece que a taxa de administração em consórcios pode ser superior a 10%, não sendo considerada abusiva, desde que não haja prova de que a taxa é muito superior à média de mercado. 4. A autora não comprovou que a taxa de 20% é discrepante em relação à média de mercado na época da contratação, tornando improcedente o pedido de redução da taxa e os demais pedidos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. A taxa de administração em consórcios pode ser superior a 10%, conforme entendimento do STJ. 2. Ausência de prova de abusividade específica no caso concreto impede a redução da taxa e a procedência dos demais pedidos. Legislação Citada: Lei Federal nº 11.795/2008 Decreto nº 70.951/72 Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.114.604/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/06/2012. TJSP, Apelação Cível 1014093-29.2020.8.26.0008, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10018881320238260153 Cravinhos, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 14/10/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ADESÃO AO GRUPO CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se existe abusividade nas cláusulas do contrato de adesão ao grupo de consórcio impugnado pela parte autora / apelante, especificamente no que tange aos encargos da taxa administrativa. 2. Na hipótese, o contrato de adesão ao grupo de consórcio estabelece cláusulas estritas à legislação de regência, a saber: a taxa de administração no porcentual de 18% (dezoito por cento) e o fundo de reserva em 2% (dois por cento), conforme regulamentação prevista na Lei nº 11.795/2008. 3. Nessa linha de raciocínio, conforme preceitua o art. 27, caput, da Lei nº 11.795/2008, as prestações pagas pelo consorciado correspondem à soma dos valores referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias fixadas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, sabendo-se que o valor da parcela, repita-se, tem por base a quantia referente ao bem ou serviço contratado, que pode sofrer variações de acordo com a sua precificação no mercado. 4. Assim, ao analisar as cláusulas contratuais, não se vislumbra qualquer ilegalidade no que se refere à taxa de administração definida na avença ¿ fixada no percentual de 18% (dezoito por cento) ¿ , já que é de livre pactuação o ajuste do referido encargo pela administradora, conforme disposto no enunciado nº 538 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Além disso, diversamente do alegado no recurso de apelação, o contrato não prevê a incidência de juros remuneratórios embutidos na taxa de administração, não havendo qualquer plausibilidade no que concerne a essa arguição. 6. Cabe frisar que a limitação do porcentual da taxa de administração por força do que dispunha o Decreto lei nº 70.951/72, que regulamentou a Lei nº 5.768/71, não pode servir de base para alterar as cláusulas do contrato, pois, desde o advento da Lei nº 8.177/91, foram expressamente transferidas ao Banco Central as atribuições para regulamentar e fiscalizar os consórcios (art. 33). E, no precípuo exercício dessa atribuição, o Banco Central editou diversos atos normativos. Entre eles, no que interessa, as Circulares 2.196/92, 2.386/93 e 2.766/97, que passaram a cuidar da taxa de administração dos consórcios, sem estabelecer limitações percentuais. Inclusive, tais regras serviram de base para o atual arcabouço normativo, notadamente no que se refere à ausência de limitação quanto ao porcentual da taxa de administração 7. Recurso desprovido.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02010003820228060034 Aquiraz, Relator: JOSE

RICARDO

VIDAL

PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS MENSAIS SEM REAJUSTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUBSISTÊNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO PLANO DO CONSÓRCIO E DA FORMA DE VARIAÇÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A PARTE AUTORA TENHA SIDO LEVADA A ERRO AO FIRMAR O CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE DO VALOR DAS PARCELAS CONFORME O VALOR DE MERCADO DO BEM. LEGALIDADE. EXPRESSIVIDADE NO AUMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS QUE, ISOLADAMENTE E NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO JUSTIFICA A CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES REDUZIDOS. RISCO DE PREJUÍZO CONCRETO AO GRUPO DO CONSÓRCIO. REDUÇÃO DO FUNDO COMUM QUE INVIABILIZARIA A AQUISIÇÃO DO BEM PELOS DEMAIS CONSORCIADOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO GRUPO EM DETRIMENTO DO INTERESSE INDIVIDUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DA LEI N. 11.795/2008.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEVE SEU MÉRITO JULGADO. RECLAMO PREJUDICADO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5054700-55.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 28-11-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50547005520248240000, Relator: Osmar Mohr, Data de Julgamento: 28/11/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

(Grifo nosso)

Ante o exposto, verifica-se que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao privilegiar a estabilidade contratual e a preservação do grupo consorcial em face de alegações que demandam dilação probatória exauriente. As variações nos valores das parcelas encontram justificativa técnica na modalidade de plano escolhida e na atualização do bem, não se vislumbrando, neste momento, vício de consentimento ou abusividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026